Tribunal: TJDFT
Processo: 0710521-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. MORA COMPROVADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO PREVISTAS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. LICITUDE DA CONVENÇÃO DE PAGAMENTO DO IOF PELA CONSUMIDORA.

1. De acordo com o §1o do artigo 29 da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

1.1. A restrição quanto à modalidade de endosso diferencia a cédula de crédito bancário dos demais títulos cambiais, na medida em que limita sua circulação.

1.2. Não há óbice legal ou justificativa plausível para se exigir que a Ação de Busca e Apreensão seja instruída com a via original da Cédula de Crédito Bancário. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2.1. Realizada a entrega da notificação no endereço indicado no contrato, o dispositivo legal em questão não exige a assinatura do próprio devedor fiduciante no aviso de recebimento.

3. A mera alegação da devedora de que a assinatura apresentada não lhe pertence não tem relevância para a regularidade da constituição da mora.

4. A cobrança de tarifa de cadastro por instituição financeira visa à remuneração de serviço bancário, e é permitida pela Resolução n. 3.949/10 do Conselho Monetário Nacional, além de avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.251.331/RS.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958), fixou a tese da possibilidade de cobrança do consumidor da despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de abusividade e onerosidade excessiva.

5.1. Observado que as tarifas de cadastro e de registro foram dispostas de maneira clara no contrato pactuado entre as partes e não houve demonstração de que não correspondam às despesas efetivamente realizadas ou de que os valores respectivos sejam exorbitantes, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

6. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.331/RS, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

6.1. É lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.